Tribunal: STF
Processo: ARE 1539642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Deposul Transporte e Logística Eireli. 



    Nas razões do agravo regimental, relembra a agravante que impetrou mandado de segurança visando a afastar violação do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e a declarar seu direito à imunidade ao PIS/COFINS sobre as receitas auferidas em decorrências dos serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior (transporte internacional de cargas), assim entendidos aqueles cuja carga é retirada no estabelecimento de seus clientes e transportada até o porto para remessa marítima a outro país. Em seu modo de ver, aplica-se a ratio decidendi utilizada no julgamento do Tema nº 674. Destaca também que o Tribunal Pleno, no RE nº 1.367.071/PR-AgR-EDv, teria assentado que a referida imunidade abrange “as receitas oriundas de serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada”. Diz também que seu caso é análogo ao que foi apreciado pelo Ministro Luiz Fux no RE nº 1.431.151/RS.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Na origem, a Deposul Transporte e Logística Eireli impetrou mandado de segurança contra ato do Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS. 



    Relatou a impetrante que realiza operações de transporte rodoviário de cargas internacionais, assim entendida como a operação consistente na retirada das cargas junto a seus clientes e seu transporte até o porto para remessa marítima a outro país. E afirmou que os conhecimentos de transporte eletrônicos e DANFEs anexados à petição inicial já teriam como destinatário final o importador domiciliado fora do país. Em seu modo de ver, a receita auferida com o transporte em questão não poderia ser tributada pelo PIS/COFINS, em razão, dentre outros pontos, da imunidade prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Pediu, quanto ao mérito, que a segurança fosse concedida para determinar à autoridade coatora que não oponha óbices (i) à exclusão, da base de cálculo das contribuição ao PIS/COFINS, das receitas auferidas pela em decorrência dos serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior (transporte internacional de cargas) entendidos naqueles termos; e (ii) à compensação dos valores de PIS/COFINS recolhidos indevidamente nos cinco canos que antecedem a propositura da presente ação e durante sua tramitação, a ser realizada nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96, devendo ser aplicada a taxa Selic desde cada pagamento indevido.



    A sentença foi pela denegação da segurança. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação. O julgado foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PIS-PASEP. COFINS. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. A imunidade tributária para as receitas decorrentes de exportação (inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal) não abrange as receitas auferidas com o transporte interno de mercadorias, ainda que posteriormente destinadas ao exterior. Precedentes”.



    Interpôs a impetrante recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, sustentando que a Corte de Origem violou a imunidade prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e a orientação da Corte firmada no Tema nº 674 e no RE nº 1.367.071/PR-AgR-EDv.



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do referido tema, que as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver a participação negocial de sociedade exportadora intermediária gozam da imunidade prevista no citado dispositivo constitucional. Ao votar nessa direção, aduzi que a interpretação teleológica do art. 149, § 2º, inciso I, revela que a intenção do constituinte foi a de não exportar os ônus dos tributos que menciona, de modo a tornar mais atrativos bens e serviços no mercado externo. A respeito do assunto, citei trecho do voto do Deputado Basílio Villani, Relator da PEC nº 277-A na Comissão Especial, que deu origem à EC nº 33/01: 



    “10. A proposta de emenda à Constituição que estamos apreciando merece elogios por vários motivos. 



    Primeiro, por sua oportunidade. Há muito se esperam medidas que tornem nossos produtos e serviços mais competitivos frente aos importados. 



    Segundo, porque as medidas tributárias propostas melhorarão a posição de nossos bens e serviços no mercado internacional, justamente no momento em que se avizinha a celebração de acordos que estreitarão nosso comércio com os países das Américas e da Europa. 



    [...] 



    11. O dispositivo que desonera as receitas decorrentes de exportação das contribuições sociais e das contribuições de intervenção no domínio econômico é bastante pertinente, e até mesmo imprescindível, pois, dada a acirrada concorrência no comércio internacional não se pode admitir qualquer forma de agregação de tributos a bens e serviços exportados.



    Ainda naquela ocasião, consignei que a interpretação teleológica do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal já teria sido levado em consideração em outros casos apreciados pelo Tribunal Pleno. Nesse sentido, citei o julgamento do RE nº 627.815/PR, no qual Corte concluiu que as receitas das variações cambiais ativas auferidas por empresas exportadoras estariam abrangidas pela imunidade tributária em comento. De acordo a Relatora, a Ministra Rosa Weber, de fato o que se objetivava com a disposição constitucional era desonerar as exportações. Mencionei também o exame do RE nº 606.107/RS, no qual o Tribunal Pleno concluiu que a receita auferida por empesa exportadora em razão da transferência de créditos de ICMS igualmente estava abarcada pela imunidade ora em debate.



    Mais à frente, registrei que, caso se entendesse que a imunidade não se aplica às exportações indiretas, o resultado disso seria a exportação, em valores relevantes, do ônus de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, o que contrariaria a teleologia do beneplácito constitucional.



    Alguns anos depois, invocando a orientação sobre a interpretação teleológica do art. 149, inciso I, da Constituição Federal, firmada no julgamento do Tema 674, o Tribunal Pleno, no RE nº 1.367.071/PR-AgR-EDv, manteve acórdão no qual a Primeira Turma da Corte concluiu que é imune ao PIS/COFINS a receita auferida com a venda, para tranding companies, de fretes referentes ao transporte, dentro do território nacional, de produtos destinados à exportação, até os portos marítimos, portos secos e/ou Recintos Especiais para Despachos Aduaneiros de Exportação (REDEX). Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto do Redator do acórdão, Ministro Alexandre de Moraes:



    “Efetivamente, a situação analisada no precedente [Tema nº 674] e no presente processo não são idênticas. Todavia, os fundamentos em que se ancorou o Relator, bem como aqueles que aduzi ao votar, penso que autorizam a manutenção do acórdão recorrido, o qual deu provimento ao Recurso Extraordinário da empresa para assegura-lhe a imunidade quanto às contribuições sociais sobre as receitas obtidas pela venda do serviço de frete à comercial exportadora, para fins de exportação dos produtos.



    (...)



    (...) o escopo da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF é a desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas e o desenvolvimento nacional.



    (...)



    Como se vê, o acórdão recorrido, ao lado de interpretar a legislação infraconstitucional de regência, também adotou fundamento constitucional para afastar as receitas de frete da imunidade das contribuições sociais.



    Ocorre que o preço do frete inclui a carga tributária sobre ele incidente, a qual será repassada para a operação de exportação, quer seja ela realizada diretamente pela empresa exportadora, quer pela ‘trading company’.



    Assim, frustra-se o principal escopo buscado pelo constituinte de desonerar as exportações, contribuindo para a indesejada exportação de tributos” (RE nº 1.367.071/PR-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/5/22.



    Mais recentemente, como destacou a parte impetrante, o Ministro Luiz Fux, no RE nº 1.431.151/RS, concluiu, fazendo alusão ao Tema nº 674, ao RE nº 1.367.071/PR-AgR-EDv e à interpretação teleológica que deve ser dada ao art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que são imunes ao PIS/COFINS as receitas de serviços de frete de mercadorias destinadas à exportação, seja a empresa contratante do frete a própria exportadora ou a comercial exportadora (trading company).



    Como se nota, as orientações acima também se aplicam no presente caso, devendo ser reconhecido que são imunes ao PIS/COFINS, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, as receitas auferidas pela recorrente com a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior (transporte internacional de cargas), assim compreendidas as operações em que a carga é retirada no estabelecimento exportador e transportada via rodoviária até o porto para remessa marítima a outro país.



    Por fim, anote-se que, uma vez reconhecida, pela Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto à compensação possuem caráter infraconstitucional, devendo ser dirimidas pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Tributário. Inconstitucionalidade de obrigação tributária ou constitucionalidade de crédito. Prescrição, correção monetária, juros, compensação, valor devido: matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. Precedentes. Omissão sanada. 1. Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional, ou dependem do exame de provas. 2. Considerando que o pedido constante do recurso extraordinário engloba, também, a possibilidade de compensação, inclusive questão atinente à prescrição quinquenal, matérias não passíveis de apreciação por esta Corte e que, portanto, devem ser suscitadas nas instâncias ordinárias, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Manutenção, no mais, do v. acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos” (AI nº 721.614/RJ-AgR-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/4/13 — grifo nosso).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU CONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I - Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. II - Questões que deverão ser dirimidas, originariamente, pelas instâncias ordinárias. Precedentes de ambas as Turmas. III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado” (RE nº 484.321/PR-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/10 — grifo nosso).



    “COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Impugnou-se, nas razões do recurso extraordinário, a própria Lei 9.718/98 e não apenas o seu art. 3º. Firmado o entendimento pelo Plenário no sentido de que somente a ampliação da base de cálculo da Cofins ofendeu a Constituição, correto o dispositivo da decisão agravada, que deu parcial provimento ao apelo extremo. 2. A compensação dos valores recolhidos indevidamente com outros tributos, bem como a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária são questões de nítida natureza infraconstitucional e requerem o exame de fatos e provas para sua solução. Incompatibilidade com a via extraordinária. Questões a serem dirimidas nas instâncias ordinárias ou em sede administrativa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE nº 422.005/RJ-ED, Segunda Turma, Rel Min. Ellen Gracie, DJ de 20/4/06 —grifo nosso).



    Na mesma direção: RE nº 1.373.940/PR, de minha relatoria, DJe de 25/5/22. RE nº 387.316/PR-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18/12/09; RE nº 480.191/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 11/4/08.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer que são imunes ao PIS/COFINS, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, as receitas auferidas pela recorrente com a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior (transporte internacional de cargas), assim compreendidas as operações em que a carga é retirada no estabelecimento exportador e transportada via rodoviária até o porto para remessa marítima a outro país. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente